Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DE R$ 52.257,25, RELATIVA A CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO DIVIDIDO EM 22 PARCELAS DE R$ 2.879,69. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. CONTATO TELEFÔNICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA NEGLIGENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais em virtude de fraude bancária, julgou improcedentes os pedidos iniciais 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Aduz que o prestador deve garantir que o serviço disponibilizado online seja seguro para os seus clientes, o que no caso concreto não ocorreu.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre a requerente e a instituição financeira ré. 2.1. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
3. No caso dos autos, alega-se ocorrência de fraude de terceiro através de contato telefônico em que o fraudador, se passando por funcionário do banco requerido, convenceu a correntista autora desta ação, de que seria necessário realizar operações para evitar transações financeiras irregulares que teriam sido identificadas. 3.1. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, a suposta fraude se deu por falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa inidônea, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada por terceiro. 3.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 3.3. Atente-se para o fato de que a própria autora percebeu, em certo ponto, tratar-se de fraude perpetrada por terceiros.
4. Não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do apelado/réu tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista apelante/autora, notadamente, com o uso de senha pessoal e intransferível. 4.1. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos materiais ou morais.
5. Precedente: “(...) 4. Para o reconhecimento da responsabilidade do banco e da suposta autora das operações bancárias fraudulentas, são necessárias provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A responsabilidade pela guarda do cartão magnético, sigilo da senha pessoal e informações correlatas são do titular do cartão de crédito. 6. O conjunto probatório amealhado aos autos são insuficientes para revelar a prática de ato ilícito pela instituição financeira ou fraude.” (20140510031187APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/6/2017).
6. Honorários de sucumbência majorados em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 72.257,25), verba suspenda em virtude da gratuidade de justiça deferida.
7. Recurso do improvido.